Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703938-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REULIO BARREIROS LISBOA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por REULIO BARREIROS LISBOA, em que requer a revisão da sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso com o crime de corrupção de menor, objetivando, em suma, sua absolvição. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora